Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. LAPSO TEMPORAL DAS ÚLTIMAS PESQUISAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo. 1.1. Para a aferição da razoabilidade na reiteração da busca de ativos, é ponderada a prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, tiver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
2. No caso, o lapso temporal, de aproximadamente, 6 (seis) meses da realização das últimas pesquisas de ativos em nome do executado nos sistemas disponíveis ao Juízo possibilita sua reiteração.
3. Recurso conhecido e provido.